Tribunal: TJMT
Processo: 1021454-02.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021454-02.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Receptação, Falsidade ideológica, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNA AUGUSTA DA CRUZ SILVA - CPF: 034.456.421-50 (ADVOGADO), LEANDRO DOS SANTOS FLORES - CPF: 021.707.681-57 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINES FELIX LADEIA - CPF: 298.535.241-04 (VÍTIMA), MARCIA HELLEN RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 050.633.461-97 (VÍTIMA), BRUNA AUGUSTA DA CRUZ SILVA - CPF: 034.456.421-50 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), EDUARDO CORREIA PRACZ - CPF: 053.817.451-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
ESTELIONATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E RECEPTAÇÃO
.
PRISÃO PREVENTIVA
.

1
.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
À DECRET
A
ÇÃO D
A
PRISÃO PREVENTIVA DOPACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM
RAZ
Ã
O DO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS
.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

2
.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARESALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.
NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA
.

3
.
PRETENDIDA A MANUTENÇÃO
DO PACIENTE NA CIDADE EM QUE FOI CUMPRIDO O MANDADO DE PRISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE RECAMBIAMENTO
À JURISDIÇÃO DO
JUÍZO PROCESSANTE.

4
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM
DE HABEAS CORPUS DENEGADA
.

1.
A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública
e da instrução criminal
,
uma vez que, após ser beneficiado com a concessão da liberdade provisória,
o paciente teria descumprido as medidas cautelares
impostas,
circunstância
, essa,
que revela a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque
o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas
ao paciente

revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não
é
suficiente para a garantia da ordem pública.

3
.
C
onsoante expressa disposição legal, o investigado ou acusado preso em outra comarca deve ser removido para a
jurisdição
do juízo processante, conforme dispõe o art. 289 do Código de Processo Penal
.

4
. Pedidos julgados
improcedentes. Ordem de habeas corpus den
egada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado pela advogada
Bruna Augusta
Kovalski
da Cruz Silva
em favor de
Leandro dos Santos Flores
apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais-Nipo da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se desta impetração que foi cumprido mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente no dia
6 de março de 2024,
por força da decisão prolatada nos autos da Cautelar Inominada Criminal n. 1001916-06.2024.8.11.0042, em razão da suposta prática dos crimes de estelionato, falsidade ideológica e receptação
, pelos quais
ele
está sendo investigado nos autos do Inquérito Policial n.
1004398-24.2024.8.11.0042
.

Assevera
,
a impetrante
,
que
d
iante do pedido de dilação do prazo para a conclusão das investigações, antes a necessidade de
realização de novas diligências
, a autoridade judicial
, no dia 2 de abril de 2024,
concedeu liberdade provisória ao paciente mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre
as quais
, o monitoramento eletrônico e o recolhimento domiciliar noturno.

Afirma que em razão da
notícia de descumprimento das
medidas
cautelares impostas
ao paciente
, no dia 19 de julho de 2024
a autoridade judicial
decretou novamente
a sua
prisão preventiva,
cuja ordem
foi cumprida em
7 de agosto de 2024
na cidade de Campo Grande/MS.

Sustenta

que
“o
paciente não tinha condições financeiras para manter a sua subsistência na cidade de Cuiabá/MT, sendo necessário se mudar para a casa de
seus pais em Campo Grande/MS para garantir sua subsistência e apoio emocional”
,
todavia com
tal atitude
ele
não tinha a intenção de se furtar à aplicação da justiça,
pois logo em seguida comunicou
ao juízo sua nova residência e se mant
eve
à disposição das autoridades.

Afirma que
“A decisão que decretou a prisão preventiva não demonstrou, de forma concreta, a necessidade da medida, tampouco a impossibilidade de aplicação de outras medidas cautelares menos gravosas, como a monitoração eletrônica ou o comparecimento periódico em juízo. A ausência de uma análise individualizada do caso, aliada à existência de elementos que demonstram a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, evidencia a ilegalidade da prisão.”

Registra que não há risco de o paciente fugir ou praticar novos crimes
,
porquanto no dia
seguinte
após a expedição do mandado de prisão preventiva, foi encontrado no endereço informado em sua manifestação ao juízo
de primeiro grau
, fato, esse, que demonstra que não estaria se esquivando da justiça.

Asse
re
que a autoridade coatora decretou a preventiva do paciente sem apresentar fundamentação idônea para tanto, uma vez que
, na espécie,
não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Com base
nas razões acima consignadas
,
requer
eu
, liminarmente, a manutenção do paciente na Comarca de Campo Grande
;
bem
a
substitu
ição

da
sua prisão preventiva pelas medidas cautelares impostas anteriormente. E, no mérito a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
174577171
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
174946170
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer
visto
no ID
175564171
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
foi cumprido
mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente no dia 6 de março de 2024, por força da decisão prolatada nos autos da Cautelar Inominada Criminal n. 1001916-06.2024.8.11.0042, em razão da suposta prática dos crimes de estelionato, falsidade ideológica e receptação, pelos quais está sendo investigado nos autos do Inquérito Policial n. 1004398-24.2024.8.11.0042.

Diante do pedido de dilação do prazo para a conclusão das investigações, antes a necessidade de realização de novas diligências, a autoridade judicial, no dia 2 de abril de 2024, concedeu liberdade provisória ao paciente mediante o cumprimento
das seguintes
medidas cautelares diversas da prisão
:

[...]
1) Monitoramento eletrônico;

2) Recolhimento noturno das 21h às 06h da manhã do dia seguinte;

3) Comparecer a todos os atos do processo (art. 319, VIII);

4) Manutenção dos endereços e telefone atualizados nos autos;

5) Não mudar de residência ou se ausentar da Comarca sem autorização prévia deste Juízo (art. 319, IV, CPP); e

6) Não se envolver em qualquer novo fato delitivo, tudo sob pena de revogação do benefício da liberdade ora deferida. [...]

No entanto, diante da notícia de descumprimento das medidas cautelares impostas, a autoridade judicial decretou novamente a prisão preventiva do paciente
– a qual foi cumprida no dia 7 de agosto de 2024 na cidade de Campo Grande/MS,

conforme se depreende da decisão abaixo reproduzida:

[...]
Trata-se de Inquérito Policial que visa à apuração de crimes de Estelionato praticado, em tese, pelo investigado LEANDRO DOS SANTOS FLORES em desfavor de diversas vítimas, haja vista informações colhidas nos autos do AIP 215.11.2024.3356.

Compulsando os autos, impende destacar que após pleito da Defesa do investigado (ID 144484853), e após
parecer Ministerial
(ID 148002076), este Juízo proferiu Decisão no ID 149165591, revogando a Prisão Preventiva do investigado e, concedeu a liberdade condicionada ao cumprimento das seguintes Medidas Cautelares:

1) Monitoramento eletrônico; 2) Recolhimento noturno das 21h às 06h da manhã do dia seguinte; 3) Comparecer a todos os atos do processo (art. 319, VIII); 4) Manutenção dos endereços e telefone atualizados nos autos; 5) Não mudar de residência ou se ausentar da Comarca sem autorização prévia deste Juízo (art. 319, IV, CPP); e 6) Não se envolver em qualquer novo fato delitivo, tudo sob pena de revogação do benefício da liberdade ora deferida.

Subsequentemente a Defesa do investigado quando intimada para manifestar acerca das violações do monitoramento eletrônico acostados aos autos, peticionou informando que nas respectivas datas, o investigado se encontrava no período noturno em sua residência, bem como requereu a mudança de domicílio para a Comarca de Campo Grande/MS, para que pudesse continuar cumprindo as demais Medidas Cautelares Diversas da Prisão na mencionada Cidade, consoante se denota do ID 157814754.

Instado a se manifestar, o Ministério Público acostou pareceres nos
ID’s
159959988 e 159959989.

Este Magistrado proferiu Decisão, a qual se encontra prolatada no ID 160365442, em que acolheu a cota Ministerial e, determinou que a Central de Monitoramento Eletrônico fosse oficiada para informar se o investigado LEANDRO DOS SANTOS FLORES permaneceu em sua residência durante o horário estabelecido (das 21h às 06h da manhã do dia seguinte), determinado no Decisum prolatado por este Juízo (ID 149165591).

Concernente ao pleito de mudança de domicílio, determinou-se que a d. Autoridade Policial fosse intimada para informar se a presença do investigado nesta Urbe seria necessária para a realização dos exames grafotécnicos (
ID’s
157203318, 157203319, 15723320, 157203321, 157203322, fls. 01/08) referentes às folhas de cheques em que se está investigando possível prática do crime de Falsificação de Documento.

Após, foi expedido e enviado, o pertinente Ofício à Central de Monitoramento Eletrônico, conforme
ID’s
160489528 e 160491262.

Seguidamente várias notificações da tornozeleira eletrônica foram juntadas aos autos, assim se extrai dos
ID’s
160597956, 160597956, e seus respectivos.

A Central de Monitoramento respondeu o Ofício expedido por este Juízo, informando que: “o referido teve o cadastro ativo no sistema em 03/04/2024, permanecendo ativo até a presente data, e nesse período verificou a ocorrência de 42 (quarenta e duas) violações de INC – área de inclusão, que é registrada quando o sistema detecta que o monitorado encontra-se fora da área de inclusão, determinada judicialmente para sua permanência e/ou recolhimento”, assim se infere do ID 160940717.

Devidamente intimado, o d. Representante Ministerial pugnou pela decretação da Prisão Preventiva de LEANDRO DOS SANTOS FLORES, em razão do descumprimento das Medidas
Cautelares impostas por este Juízo, consoante parecer acostado no ID 161681636.

Relatei brevemente.

Fundamento e Decido.

Pois bem.

Com efeito, é de bom alvitre destacar que foi concedido o benefício da liberdade provisória ao investigado LEANDRO DOS SANTOS FLORES, entretanto, condicionado ao cumprimento das Medidas Cautelares Diversas da Prisão elencadas no respectivo Decisum (ID 149165591).

Nessa vereda cognitiva, ao conceder o referido benefício ao investigado, este Magistrado expressamente destacou que o descumprimento das Medidas Cautelares ensejaria na revogação do citado benefício da liberdade provisória.

Impende salientar que dentre as Medidas Cautelares impostas, se encontra
as determinadas:

(...) 1) Monitoramento eletrônico; (...) 5) Não mudar de residência ou se ausentar da Comarca sem autorização prévia deste Juízo (art. 319, IV, CPP);

Contudo, constato que de acordo com os autos acima explanados, após a informação recebida pela Central de Monitoramento, o investigado LEANDRO DOS SANTOS FLORES mudou de residência e, sobretudo, de Comarca e, ainda mais, sem autorização deste Juízo, assim, claramente violando a Decisão proferida.

Nesse desiderato, o investigado mesmo possuindo conhecimento acerca das Medidas impostas, conscientemente, decidiu se mudar de Comarca.

Nesse tear, oportunidade em que destaco o informado pela própria Defesa do investigado na petição juntada no ID 157814754:

“Atualmente ele se encontra na cidade de Campo Grande/MS, na casa de seus pais, onde ele pode manter sua subsistência e sobreviver. Para tanto, vem juntar os comprovantes de pedágio de Cuiabá para Campo Grande, comprovante de endereço de seus pais e novamente a declaração.”

No mesmo compasso, a Defesa do investigado, mesmo ciente da violação das Medidas Cautelares impostas, ainda de forma expressa consignou em seu petitório que LEANDRO DOS SANTOS FLORES mudou de residência, mudou para a Comarca de Campo Grande/MS.

Logo, de forma inquestionável admitiu que o investigado descumpriu as Medidas Cautelares impostas por este Juízo, visto que se mudou de Comarca sem autorização judicial.

E consigno mais, o investigado além de descumprir a Medida Cautelar de imposição de não mudar de endereço e Comarca sem autorização, ainda violou outra Medida imposta, qual seja, a de monitoramento eletrônico.

De mais a mais, conforme muito
bem informado
pela Central de Monitoramento no ID 160940717, não é viável a manutenção do monitoramento eletrônico com o monitorado residindo em outro Estado, uma vez que tal acompanhamento é restrito ao âmbito do Estado de Mato Grosso.

Trago à baila o precedente do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em que dispõe acerca da admissão da decretação da Prisão Preventiva no caso em apreço. Segue in ipsis litteris:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Nos termos dos arts. 282, §4º, e 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o descumprimento de medida cautelar imposta quando da liberdade provisória constitui motivação idônea para a preventiva. Precedentes. 2. Ordem denegada.” (STJ-HC: 304287 CE 2014/0237109-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/12/2014, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/02/2015). (Negritei).

Nessa luz de pensamento, assim preconiza o artigo 282, § 4º, do Código de Processo Penal, segue sic:

§ 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

Por derradeiro, o artigo 312, § 1º, também do mesmo Códex:

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). (Negritei).

Portanto, constato que estão presentes os requisitos basilares para a decretação da Prisão Preventiva do investigado, haja vista os preceitos dos dispositivos acima calcados, assim como, a presença das exigências constantes no caput do artigo 312 do Código Processual Penalista.

Ex
positis, com fundamento acima alhures, bem como nos termos dos artigos 282, § 4º e 312, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, assim como, com o escopo de assegurar a futura aplicação da lei penal, da ordem judicial, e a importância para a conclusão das investigações, ACOLHO o parecer Ministerial encartado e, por consectário, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do investigado LEANDRO DOS SANTOS FLORES. [...]

Da lei
t
ura do édito judicial acima
transcrito,
infere-se que
a prisão preventiva
do paciente
foi decretada em razão da
sua
periculosidade, evidenciada pelo descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas.
E, conforme o
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“o descumprimento injustificado de condição imposta ao gozo da liberdade provisória constitui motivação idônea para a sua revogação, mormente quando há reiterada inobservância das condições, não havendo, portanto, ilegalidade da prisão preventiva decretada, nos termos do art. 312, c/c o art. 282, § 4º, do CPP.”

(STJ – Agravo Regimental no Habeas
Corpus n. 738746 PR 2022/0123931-3,
d
ata de
j
ulgamento: 07.06.2022, Quinta Turma,
d
ata de
p
ublicação:
DJe

de
23.06.2022).

Sendo assim,não se mostram suficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente porque o paciente
já as descumpriu anteriormente
.

Noutr
a vertente
,
busca a impetrante a permanência do paciente

no
M
unicípio de Campo Grande, local onde foi preso, ao argumento de que seus familiares residem
naquela

cidade
.

Contudo, mais uma vez, não lhe assiste razão, visto que
,

consoante expressa disposição legal, o
investigado ou
acusado
preso
em outra
c
omarca deve ser removido para a
jurisdição do
juízo processante,
conforme dispõe o art. 289 do Código de Processo Penal, abaixo reproduzido
:

Art. 289. Quando o acusado estiver no território nacional, fora da jurisdição do juiz processante, será deprecada a sua prisão, devendo constar da precatória o inteiro teor do mandado. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

§ 1o Havendo urgência, o juiz poderá requisitar a prisão por qualquer meio de comunicação, do qual deverá constar o motivo da prisão, bem como o valor da fiança se arbitrada. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

§ 2o A autoridade a quem se fizer a requisição tomará as precauções necessárias para averiguar a autenticidade da comunicação. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

§ 3o O juiz processante deverá providenciar a remoção do preso no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da efetivação da medida. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

Além disso,
a permanência do paciente em outro Estado da Federação ensejará a necessidade de realização de diversos atos processuais por meio de carta precatória, o que postergará as investigações criminais.

Se isso não bastasse
, a a
utoridade
p
olicial da Delegacia de Campo Grande
, onde o paciente encontra-se custodiado,
requereu o
seu
recambiamento
para
a
jurisdição
do juízo

processante
, visto que
aquela

u
nidade
p
olicial não dispõe de estrutura e instalações adequadas para a custódia prolongada de presos
.

Finalmente, impõe-se
salientar

que não constitui direito subjetivo do réu a permanência em determinada unidade prisional, situando-se a questão no âmbito do
j
uízo de conveniência da Administração Penitenciária, no interesse da segurança do próprio preso e da sociedade.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Leandro dos Santos Flores
;
por consequência,

denego a ordem

de habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024